Tribunal: TJDFT
Processo: 0752698-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Vício em veículo. Inversão do ônus da prova. Maior aptidão técnica da parte ré. ônus financeiro da prova pericial. Distinção. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao sanear processo de conhecimento, determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC. A demanda envolve vícios em veículo automotor adquirido pela parte autora, que pleiteia rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. A decisão agravada também determinou a produção de prova pericial, com rateio de honorários entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova é cabível e se altera o custeio da prova pericial.
III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova pode ser determinada com base no art. 373, § 1o, do CPC, quando a parte ré possui maior aptidão técnica para demonstrar fato controvertido.
4. A inversão do ônus da prova não implica a inversão do ônus financeiro da prova pericial, que deve observar o disposto no art. 95 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 373, § 1o..
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968747, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025; TJDFT.